Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748752-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUSINESS CAPITAL LTDA AGRAVADO: ANGELA BARBOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUSINESS CAPITAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação conhecimento n.o 0756552-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID: Num. 78871889, para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Por meio do ofício de ID: Num. 79227055, o Juízo de primeiro grau comunicou ao Tribunal a reconsideração da decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça à ré BUSINESS. Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se da decisão agravada, para deferir a gratuidade de justiça à ré BUSINESS. Em razão da superveniência da decisão a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador